Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de impulsionamento do feito conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III).
4. Recurso conhecido e não provido.